Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-59.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. INSTRUMENTO DE CONTRATO NÃO APRESENTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque não houve arbitramento de indenização por danos morais no primeiro grau de jurisdição.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, bem como para determinar ao recorrente que cesse descontos sobre o benefício de aposentadoria do autor/recorrido e, por fim, determinou a restituição de R$ 1.759,87 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em proveito do banco recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido pretendia contratar empréstimo consignado junto ao banco requerido, mas foi surpreendido com descontos indevidos (desconto de Reserva de Margem Consignada de 5% – RMC) realizados pelo banco recorrente em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado (no 90079410300000000001), que nunca teria solicitado ou recebido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)tendo informado o autor que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, era ônus do banco demandado comprovar (art. 6o, inc. VIII, CDC) que toda a negociação prévia firmada com o autor seria referente à cartão de crédito consignado com solicitação de saques, mormente quando é único detentor das referidas informações”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a contratação do serviço existiu, bem como estaria o recorrido ciente dos termos do serviço adquirido. Aduz que o recorrido busca imputar ao banco recorrente conduta ilícita, ao alegar que jamais celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, e que o instrumento celebrado não preenche os requisitos de validade, e que foi levado a erro na celebração do empréstimo.
6. Contrarrazões ao ID 70501058.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a contratação preencheria o pressuposto de existência configurado na manifestação de vontade do contratante, ora recorrido.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 6o, incisos III e VIII, do CDC, respectivamente, asseveram ser direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos serviços; a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. No caso, não se verifica verossimilhança nas alegações do recorrido, no que tange ao suposto desconhecimento acerca do tipo de serviço que estaria a contratar, sobretudo porque, no processo n. 0735091-95/2024, impugnou o mesmo tipo de serviço, ora relacionado a contrato diverso, sendo pouco crível a total ignorância quanto à obrigação a que se submeteu.
10. Por outro lado, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise, o banco recorrente não apresentou prova documental do negócio jurídico, consistente no instrumento de contrato de cartão de crédito consignado e tampouco a assinatura digital consubstanciada em biometria facial. Nesse contexto, deixou o recorrente de cumprir o dispositivo estabelecido no artigo 434 do mesmo diploma legal, o qual estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Desse modo, à míngua de prova robusta da contratação, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1963604, 0706801-61.2024.8.07.0006, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.02.2025, publicado no DJe: 14.02.2025.
V. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, incisos III e VIII, do CDC;
Arts. 373, inciso II e 434, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:Acórdão 1963604, 0706801-61.2024.8.07.0006, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.02.2025, publicado no DJe: 14.02.2025.